Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0741334-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE AGRAVADOS: EDUARDO COSTA FRANCO e RAFAEL COSTA FRANCO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE contra a decisão de ID 143248100 do processo originário, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0015912-37.2015.8.07.0003. Na decisão, o Juízo de 1o Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE contra a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos arrematantes RAFAEL COSTA FRANCO e EDUARDO COSTA FRANCO, visando reaver os valores pagos a título de IPTU e TLP, anteriores ao leilão. Sustenta o embargante que a decisão incorreu em erro de fato, uma vez que deu interpretação equivocada ao teor do parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional – CTN, pois o dispositivo estabelece que os créditos tributários anteriores ao leilão incidirão sobre o preço da arrematação, porém o entendimento externado pelo Juízo foi no sentido de que tais créditos incluem-se no preço da arrematação, o que é diferente do que prevê o texto legal. Acrescenta que a sub-rogação dos tributos ocorreu na pessoa dos embargados que adquiriram em hasta pública o imóvel sobre o qual pendiam débitos tributários, cabendo a estes a responsabilidade pelo respectivo pagamento. [...] Decido. [...] No que se refere às disposições contidas no Código Tributário Nacional sobre o tema, o caput de seu art. 130, estabelece que o adquirente de bens imóveis é responsável por sucessão – transmissão de direitos, bens ou encargos – em relação aos tributos eventualmente pendentes, exceto quando conste do título a prova de sua quitação. Todavia, quando se trata de aquisição de imóvel em hasta pública (leilão judicial), ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, de modo que os créditos tributários, até então garantidos pelo bem, passam a ser garantidos pelo valor obtido na arrematação. Por conseguinte, o adquirente deve receber o imóvel livre de quaisquer ônus tributários. [...] Observa-se, assim, que se a aquisição do imóvel ocorreu por meio de leilão judicial, não se aplica ao arrematante a regra geral do art. 130 do CTN, uma vez que a sub-rogação se dá sobre o preço por ele depositado, passando o bem livre ao domínio daquele que o arrematou. Assim, os adquirentes não possuem responsabilidade perante os débitos incidentes sobre o imóvel antes da arrematação, pois a sub-rogação ocorre diretamente sobre o preço. [...] Fica o exequente intimado a restituir a quantia de R$ 5.011,32 (cinco mil onze reais e trinta e dois centavos) aos arrematantes, devidamente atualizada a partir da data do pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. [...] (ID 143248100 do processo originário). (destaques no original). Nas razões recursais que ora se examina, o agravante descreve que o processo de origem versa sobre o recebimento de taxas condominiais inadimplidas e vinculadas à unidade de imóvel penhorado e arrematado judicialmente pelos agravados. Destaca que, sobre o bem, pendiam débitos relacionados ao financiamento hipotecário e ao IPTU/TLP, tendo sido, esses últimos, quitados pelos agravados. Informa que os agravados requereram, em sede de Embargos de Declaração (ID 135199317 do processo originário), a condenação do ora agravante à restituição do importe de R$ 5.011,32 (cinco mil e onze reais e trinta e dois centavos), o que foi acolhido pelo Juízo de origem (ID 137992957 do processo originário). Inconformado, o agravante informa que opôs Embargos de Declaração prequestionadores com pedido de efeitos infringentes (ID 138357772 do processo de origem), que foram rejeitados, razão pela qual interpôs o presente recurso. Nessa linha, transcreve a previsão inserta no Edital da Hasta Pública sobre os débitos tributários que recaiam sobre o bem e afirma que o caso se amolda assunto afetado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1134) e ainda não definido. Salienta, ainda, a necessidade da reforma da decisão agravada para a devida adequação aos exatos termos do que preceituam o parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional (CTN) e o § 1o do art. 908 do Código de Processo Civil (CPC). Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que seja suspensa a determinação de restituição da quantia citada; e b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para se reconhecer e declarar que a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores à arrematação é dos agravados (ID 41949842). Preparo recolhido (ID 41949844 e 41949845). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Destaca-se que o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da responsabilidade pela quitação de débitos de IPTU/TLP vinculados a imóvel arrematado judicialmente. No caso em análise, conforme já descrito alhures, o agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão que determinou a restituição de valores pagos pelos arrematantes, ora agravados, a título de débitos de tributos vinculados ao imóvel leiloado para o pagamento de dívidas condominiais. Nessa perspectiva, argumenta que o Juízo de 1o Grau não interpretou de forma correta os termos do parágrafo único do art. 130 do CTN e o § 1o do art. 908 do CPC. Inicialmente, para o correto entendimento do tema em discussão, convém trazer à lume os referidos dispositivos, que preceituam, respectivamente: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Pois bem. Tanto um quanto o outro conduzem à interpretação de que , em casos de alienação e arrematação em leilão judicial, os créditos que recaem sobre o bem serão sub-rogados sobre o respectivo preço. Além disso, no presente caso, o Edital de Intimação para o Leilão Eletrônico de Bem Imóvel dispôs, de forma expressa, que: [...] DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Conforme ID 39802593 - Pág. 6, consta dívida de 10.022.24 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) de IPTU e TLP, atualizada em 24/06/2019. Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). [...] (ID 41568868 dos autos originários - destaques no original). Desta feita, observa-se que, tanto a previsão legal quanto o regramento expresso no Edital se coadunam no sentido de resguardar o arrematante das possíveis dívidas tributárias vinculadas ao imóvel leiloado. Seguem julgados deste eg. Tribunal de Justiça acerca do tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE ARREMATANTE DE IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREBENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LANÇAMENTO DO IPTU EM FACE DO ARREMATANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não há omissão no julgado que é claro ao consignar que, para fins de incidência de tributos em face do imóvel alienado judicialmente, entende-se que o arrematante somente passa a ser sujeito passivo da relação tributária depois de expedida a carta de arrematação, documento que o habilita à promover a transferência do imóvel para sua titularidade. 2.1. Essa conclusão, amparada em remansosa jurisprudência, se deve ao fato de que a transmissão do domínio do imóvel não ocorre automaticamente no ato da arrematação em leilão judicial, pois, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade do imóvel só ocorre com a averbação da transferência de titularidade no registro imobiliário, o que depende da expedição da imprescindível carta de arrematação. 3. O acórdão é absolutamente claro quanto a ausência de responsabilidade tributária da embargada até a expedição da carta de arrematação, e expresso quando conclui que, quanto aos tributos incidentes sobre o imóvel até aludido marco temporal, "ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, ficando isento o arrematante quanto aos tributos incidentes antes da aquisição da propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1059102/RS". [...] 6. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1418937, 07028139820218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescentado). AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ARREMATAÇÃO. EDITAL. MENÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. NÃO CONFIGURADA. I - O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, nos termos do inciso VI do art. 886 do CPC. II - Havendo previsão expressa no edital quanto à responsabilidade do arrematante por encargos pretéritos relativos ao bem arrematado, não se cogita do abatimento do débito do preço ofertado. Precedentes. III - Ausente referência expressa no sentido de que incumbe ao arrematante a obrigação de arcar com dívidas pretéritas relativas ao bem adquirido, o preço arrecadado com a sua alienação deve responder por todos os débitos devidos até a data da arrematação. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1334007, 07027165520218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescentado). APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE ARREMATANTE DE IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREBENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LANÇAMENTO DO IPTU EM FACE DO ARREMATANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato gerador do IPTU ocorre com o exercício da propriedade, domínio útil ou posse sobre o imóvel urbano contatada no dia 1o de janeiro de cada exercício fiscal, consoante art. 32 do Código Tributário Nacional e art. 6o, do Decreto no. 3521/76. 2. Quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU no caso de arrematação em hasta pública, é necessário observar que ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, ficando isento o arrematante quanto aos tributos incidentes antes da aquisição da propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1059102/RS. [...] 5. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos. (Acórdão 1404019, 07028139820218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescentado). Por fim, destaca-se que a questão em análise pelo col. STJ, cadastrada no sistema de recursos repetitivos como Tema 1.134, refere-se à "Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital de leilão", situação diversa, portanto, da verificada nos autos de origem. Nessa perspectiva, reputo ausente, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 30 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator